Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-98.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002818-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDOS O RELATOR (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE DESPROVEAM O APELO. OS EXMOS. SRS. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3. VOGAL) E SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4. VOGAL) COMPLETARAM O QUORUM NO JULGAMENTO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante a redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

2- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto,
a Concessionária Apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que, no que tange à 03 (três) segurados, não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de ressarcimento em relação ao que foi despendido com os 03 (três) consumidores/segurados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Na origem, a parte autora relatou ter firmado contrato de seguro, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Alegou que em 30/10/2014, 10/06/2019, 05/04/2019, 25/03/2019, 23/03/2019, 29/10/2015 e 23/01/2015, as unidades consumidoras sofreram oscilação no fornecimento de energia elétrica, que ensejou danos aos bens garantidos.

Que a autora teve que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 51.141,77 (Cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), razão pela qual requereu a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores supramencionados, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A ré ofertou contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir da parte autora em razão da ausência de requerimento administrativo.

No mérito, aduziu sobre os limites da responsabilidade da concessionária e legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir responsabilidade da empresa elétrica, julgou procedente o pedido inicial, e determinou o ressarcimento da seguinte forma:

“Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor R$
51.141,77 (Cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos),
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC
ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”.

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) preliminarmente o cerceamento de defesa já que não lhe foi oportunizada a realização de prova pericial; no mérito; (ii) inexistência de comunicação administrativa; (iii) que a responsabilidade da Apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva, e mediante cabal comprovação da existência de oscilação de energia; (iv) Afirma que para reparação de danos, faz-se necessário demonstrar ao menos um indício mínimo de direito, o que In casu, não houve; (v) afirma que os laudos técnicos são unilaterais, não servindo como prova.

Apresentada contrarrazões, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. objetivando reformar a sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que condenou a parte requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da sobrecarga na rede de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos dos consumidores sub-rogados pela empresa de seguro apelada.

I – PRELIMINAR

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela falta de disponibilização de pericia por parte da empresa elétrica apelante, não se vinga, a ideia de que cerceamento de defesa.

Isto porque, em relação à prova unilateral promovida pela autora/apelante. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, égide do CDC, a prova deve ser da ré/apelante, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Friso que não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

Assim, em que pese às alegações da apelante, verifica-se que os danos descritos nos autos – queima de equipamentos elétricos – foram de fato causados pela sobretensão na rede, conforme denotam os laudos técnicos (id’s. 62027973 - Pág. 2 a 62027974 - Pág. 17).

Acrescenta-se, também, que o valor dos prejuízos restou devidamente comprovado.

Diante desse contexto, entende-se que foram satisfatoriamente demonstrados a conduta praticada pela apelante, diante da oscilação no fornecimento da energia elétrica; o dano sofrido pelo segurado, que teve equipamentos eletrônicos queimados; bem como o nexo de causalidade entre o dano e o fato, uma vez que os danos tiveram origem na sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

“AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA X CONCESSIONARIA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – PRECLUSÃO DA APELANTE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.

1. O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo.

2. A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3º, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4º, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.

3. Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

4. Concedido prazo para outras provas, preclusa em relação a estas, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide com base em provas documentais. Em se tratando de direito disponível, em atenção ao ônus da prova, não compete ao judiciário sanar a inoperância da parte.

5. Comprovando o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

6. Vencida em grau recursal, os honorários devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito depois da prolação da sentença (§ 11, artigo 85, CDC), os alcunhados ‘honorários recursais’. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

Com tais considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto

II - MÉRITO

Inicialmente, evidencia-se que a relação existente entre as partes é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela SEGURADORA é de somenos importância; o relevante e pertinente é a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária de fornecimento de energia, ficando aqui o registro inicial, isto é a situação pretérita que deu origem.

Sem necessidade de alongar no assunto, o próprio artigo 2º do CDC, com clareza traduz que: ‘consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’.

Diante de tal conceito, percebe-se que tanto as pessoas físicas como jurídicas enquadram na condição de consumidor.

Por outro lado, sabido que, as concessionarias de serviços públicos prestadoras de serviços, encaixam perfeitamente nesta condição.

No caso em apreço, não há qualquer exceção à regra e, desta forma, não há como negar, no caso em comento, a aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, de interesse público e social (artigo 1º, Lei 8.078/90).

Ademais, não se olvida que a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3º, § 6º da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.

Aliás, esta situação, mesmo não aplicando a CF ou o CDC, também está previsto no Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Assim, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., é questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Com efeito, incumbia a parte apelante a realização da manutenção preventiva na rede elétrica, bem como investir em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos que são intrínsecos à sua atividade.

Daí decorre o nexo causal entre a conduta omissiva da apelada e os danos causados ao consumidor final.

Assim, a oscilação de energia configura fortuito interno, por estar intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa recorrente e, portanto, não rompe o nexo de causalidade, pois se insere no risco da atividade da concessionária, de modo que suas consequências não podem ser repassadas ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela seguradora contra a concessionária. CELESC. Oscilação na tensão da rede elétrica. Danos em aparelhos eletrônicos comprovados por laudo técnico. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica prestadora de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Dever de reembolso. Recurso desprovido.

Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.

Verificada a responsabilidade da concessionária pela reparação dos prejuízos decorrentes de sobrecarga na rede energizada, deve ela indenizar a empresa seguradora em ação regressiva” (TJSC, APELAÇÃO N. 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016).

Nestes termos, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto à alegação de falta de comunicação administrativa, não se vinga, a ideia de que, para propor a ação, a princípio deveria buscar a forma administrativa.

Isto porque, a Constituição Cidadão, reza que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, termos do artigo 5º, inciso XXXV.

Trata-se, portando, de um direito constitucional, princípio de garantia impostergável de acesso ao Poder Judiciário, da inafastabilidade da jurisdição e da proteção efetiva judicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência dos pedidos - Irresignação da autora - Cabimento - Ré que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais - Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno - Alegação de ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos e necessidade de aplicação da resolução normativa 414/2010, da ANEEL – Descabimento - Pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva - Resolução que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Aplicação das normas consumeristas - Sentença reformada - Aplicação do artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil - Procedência dos pedidos RECURSO PROVIDO.” (APELAÇÃO 1093684-60.2017.8.26.0100, REL. RENATO RANGEL DESINANO, J. 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 15/05/2018).

Dessa forma, entendo que a sentença não mercê reforma nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

V O T O V E N C E D O R

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em razão da sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Mapfre Seguros Gerais S.A.

O caso se assemelha aos inúmeros recursos que aportam neste Tribunal, em que a Seguradora, sub-rogada no direito dos consumidores, promove a Ação com o intuito de ser ressarcida dos valores pagos aos segurados, ao argumento de que os defeitos/avarias nos equipamentos eletroeletrônicos ocorreram em virtude da falha do serviço da Concessionária.

Neste caso, a Recorrida alegou que ressarciu
Andréa Fátima Aparecida Alves, Ediani Targa Rocha, Valdenir Luiz Silva, Lorinete dos Reis Capistrano
e as empresas
Kalkmann e Kalkmann Ltda. EPP, Curioni e Cardoso Ltda. – ME, Scariot D. Dea. EPP
, assim

requereu a condenação da Energisa ao reembolso dos valores despendidos.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular rejeitou as preliminares, acolheu os pedidos e condenou a Apelante ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 51.141,77 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir de cada desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na sessão de 02/12/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho manteve hígida a sentença. Pedi vista dos autos para melhor analisar o acervo probatório, em especial no que tange aos documentos juntados pela Apelante com a contestação, visto que alega que a prova não foi devidamente valorada pelo Julgador singular.

Pois bem. Não há mais dúvidas de que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabe à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC.

Contudo, não pode ser esquecido que ao caso também incidem as regras das regulamentações ANEEL, especialmente a Resolução 414/2010, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

No que tange ao procedimento de ressarcimento, o artigo 205, da Resolução 414/2010, determina que
“a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrência na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.”

O citado Módulo 9 estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo, cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas, impede o indeferimento da solicitação.

E mais: o parecer somente pode ser pelo indeferimento do pedido, se ocorrer uma das situações previstas nos itens 2.7, 3.2, 4.1, 5.5, 6.3, 6.4 ou 6.5 da Seção 9.1, ou no item 2.9 da Seção 9.2, que assim estabelecem:

2.7 A Análise é etapa obrigatória e todos seus documentos devem constar no processo específico, conforme dispõe a Seção 9.4, exceto se, antes da Resposta,
o solicitante registrar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado
.

3.2
Caso a data de Solicitação ultrapasse 90 (noventa) dias da data da suposta ocorrência do dano
, a distribuidora deve:

a) Emitir parecer “indeferido” para a Análise;

b) Emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “a” do item 3.1 da Seção 9.3.

4.1
Independentemente dos exames de tempestividade, de existência do dano ou nexo causal, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise nos casos em que
:

a)
Antes da Resposta, houver pendência de responsabilidade do consumidor por mais de 90 (noventa) dias consecutivos
e este tiver sido devidamente cientificado conforme regulamentação vigente; ou

b)
A perturbação que tenha dado causa ao dano reclamado tiver ocorrido em função de Situação de Emergência ou de Calamidade Pública decretada por autoridade competente
, devendo a cópia do ato de decreto ser encaminhada ao consumidor em anexo à Carta de Indeferimento;

4.1.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “b” ou “c” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

5.5
Considera-se que não cabe ressarcimento nos casos abaixo listados
:

a)
O Laudo de Oficina indicar que: o equipamento está em perfeito estado de funcionamento; ou o mau funcionamento não é decorrente de danos causados pelo fornecimento de energia elétrica; ou, no caso de equipamentos eletrônicos, a fonte retificadora de alimentação não esteja danificada; ou

b)
Durante a Verificação, somente se realizada no prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, o equipamento não for disponibilizado pelo consumidor, estiver em perfeito estado de funcionamento ou tiver sido consertado sem autorização prévia da distribuidora
.

5.5.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “d”, “e” ou “f” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.3
Caso reste comprovado que não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado nos termos do item anterior, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise
e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “g” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.4
Uma vez que há registro de perturbação, considera-se que esta efetivamente causou o dano reclamado,
exceto se
:

a)
O equipamento for puramente resistivo e o evento registrado for passível de causar apenas subtensão; ou

b)
Em caso de dano em componente eletrônico do equipamento, a fonte de alimentação elétrica estiver em perfeito funcionamento, indicado pelo Laudo de Oficina ou por constatação de Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2.

6.4.1 Nesses casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “h” ou “i” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.5
Independentemente de haver registro de perturbação, as seguintes situações configuram inexistência de nexo causal
:

6.5.1
For constatado em Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2,
que o dano reclamado foi causado por:

a)
Inadequação nas instalações elétricas da unidade consumidora, devendo-se comprovar que essa inadequação efetivamente causou o dano reclamado
;

b)
Uso incorreto do equipamento; ou

c) Uso
de carga na unidade consumidora que provoca distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição.

Ao que se extrai do caderno processual, todas as solicitações dos consumidores/segurados
têm como fundamento picos/oscilação/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de chuvas com descargas elétricas (raios)
.

Os sinistros ocorreram em 30/10/2014 (Andrea Fátima Aparecida Alves), 23/01/2015 (Lorinete dos Reis Capistrano), 29/10/2015 (Scariot D. Dea. EPP), 23/03/2019 (Valdenir Luiz Silva), 25/03/2019 (Curioni e Cardoso Ltda. ME) 05/04/2019 (Kalkmann e Kalkmaann Ltda. EPP), 10/06/2019 (Ediani Targa Rocha).

A Recorrente trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que,
no que tange à Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano
,
não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço
.

Com efeito, os Relatórios da Concessionária de energia elétrica estão em conformidade com as normativas da ANEEL, pois neles constam
todas as possíveis causas de perturbação do sistema elétrico
e tal documento deve ser considerado como prova da regularidade na prestação de serviço de fornecimento, que afasta o nexo de causalidade.

Todavia, no que tange aos demais consumidores/segurados, a sentença deve ser mantida, haja vista que nos termos do item 6.2.2 do Módulo 9 do PRODIST,
"se pelo menos um dos relatórios listados indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante
na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado
".

Em relação à Andrea Fátima Aparecida Alves, o documento de Id. 62029457 evidencia que, em 31/10/2014, foi aberto ordem de serviço em virtude de descarga elétrica atmosférica, inclusive com a observação da concessionária de que ocorreu demora no atendimento devido aos atoleiros na estrada.

Quanto às empresas Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP e Scariot D. Dea. EPP, os documentos de Ids. 62029460 e 62029461, também trazem informação de que ocorreu descarga atmosférica, em 05/04/2019 e 28/10/2015.

Tais documentos não são capazes de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pelos segurados da Apelada. Ao contrário, indicam que houve perturbação que afetaria a unidade consumidora dos usuários na data e hora aproximadas para ocorrência do dano e, esses documentos juntados pela Recorrente, aliados aos que a Apelada apresentou (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Por fim, em relação ao Segurado Valdenir Luiz Silva, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
pois não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data do sinistro não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica.

Assim, diante do conjunto probatório produzidos pelas partes, conclui-se que há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento das indenizações securitárias, no que tange à Andrea Fátima Aparecida Alves, Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP, Scariot D. Dea. EPP e Valdenir Luiz Silva.

De outro norte, diante da juntada de todos os relatórios indicados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que não ocorreu perturbação na rede de energia que pudesse ter afetado a unidade consumidora dos Segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano, deve ser afastada a obrigação reparatória.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Distrito Federal e Territórios,
verbis
:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CELESC E COMPANHIA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS SOFRIDOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS COM A INICIAL INSUFICIENTES.
DOCUMENTO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME INSTRUÇÕES DO MÓDULO 9 DO PRODIST, QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTO NO SISTEMA ELÉTRICO E A FALHA NOS EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 32 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA (CPC, ART. 373, II). SEGURADORA QUE NÃO COMPROVOU CONDUTA OMISSIVA DA RÉ. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPC, ART. 373, I). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03131950820168240023 Concórdia 0313195-08.2016.8.24.0023, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento:
14/07/2020
, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRÔNICOS. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos da consumidora (artigo 2º do CDC) em face da concessionária. 2. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da CEB. 4.
Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.
5. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela CEB. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 6. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-DF 07028705320208070018 DF 0702870-53.2020.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
16/11/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Diante do exposto, peço
venia
ao Relator,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença e afasto o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com os consumidores/segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano.

Com a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser rateado em 60% (sessenta por cento) para a Apelante e 40% (quarenta por cento) para a Recorrida, haja vista que na petição inicial a Autora/Apelada requereu o ressarcimento de valores despendidos com 07 (sete) segurados e o pleito é acolhido apenas em relação a 04 (quatro) deles.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há falar em honorários recursais em favor do patrono da Apelante, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em razão da sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Mapfre Seguros Gerais S.A.

O caso se assemelha aos inúmeros recursos que aportam neste Tribunal, em que a Seguradora, sub-rogada no direito dos consumidores, promove a Ação com o intuito de ser ressarcida dos valores pagos aos segurados, ao argumento de que os defeitos/avarias nos equipamentos eletroeletrônicos ocorreram em virtude da falha do serviço da Concessionária.

Neste caso, a Recorrida alegou que ressarciu
Andréa Fátima Aparecida Alves, Ediani Targa Rocha, Valdenir Luiz Silva, Lorinete dos Reis Capistrano
e as empresas
Kalkmann e Kalkmann Ltda. EPP, Curioni e Cardoso Ltda. – ME, Scariot D. Dea. EPP
, assim

requereu a condenação da Energisa ao reembolso dos valores despendidos.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular rejeitou as preliminares, acolheu os pedidos e condenou a Apelante ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 51.141,77 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir de cada desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na sessão de 02/12/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho manteve hígida a sentença. Pedi vista dos autos para melhor analisar o acervo probatório, em especial no que tange aos documentos juntados pela Apelante com a contestação, visto que alega que a prova não foi devidamente valorada pelo Julgador singular.

Pois bem. Não há mais dúvidas de que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabe à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC.

Contudo, não pode ser esquecido que ao caso também incidem as regras das regulamentações ANEEL, especialmente a Resolução 414/2010, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

No que tange ao procedimento de ressarcimento, o artigo 205, da Resolução 414/2010, determina que
“a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrência na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.”

O citado Módulo 9 estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo, cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas, impede o indeferimento da solicitação.

E mais: o parecer somente pode ser pelo indeferimento do pedido, se ocorrer uma das situações previstas nos itens 2.7, 3.2, 4.1, 5.5, 6.3, 6.4 ou 6.5 da Seção 9.1, ou no item 2.9 da Seção 9.2, que assim estabelecem:

2.7 A Análise é etapa obrigatória e todos seus documentos devem constar no processo específico, conforme dispõe a Seção 9.4, exceto se, antes da Resposta,
o solicitante registrar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado
.

3.2
Caso a data de Solicitação ultrapasse 90 (noventa) dias da data da suposta ocorrência do dano
, a distribuidora deve:

a) Emitir parecer “indeferido” para a Análise;

b) Emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “a” do item 3.1 da Seção 9.3.

4.1
Independentemente dos exames de tempestividade, de existência do dano ou nexo causal, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise nos casos em que
:

a)
Antes da Resposta, houver pendência de responsabilidade do consumidor por mais de 90 (noventa) dias consecutivos
e este tiver sido devidamente cientificado conforme regulamentação vigente; ou

b)
A perturbação que tenha dado causa ao dano reclamado tiver ocorrido em função de Situação de Emergência ou de Calamidade Pública decretada por autoridade competente
, devendo a cópia do ato de decreto ser encaminhada ao consumidor em anexo à Carta de Indeferimento;

4.1.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “b” ou “c” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

5.5
Considera-se que não cabe ressarcimento nos casos abaixo listados
:

a)
O Laudo de Oficina indicar que: o equipamento está em perfeito estado de funcionamento; ou o mau funcionamento não é decorrente de danos causados pelo fornecimento de energia elétrica; ou, no caso de equipamentos eletrônicos, a fonte retificadora de alimentação não esteja danificada; ou

b)
Durante a Verificação, somente se realizada no prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, o equipamento não for disponibilizado pelo consumidor, estiver em perfeito estado de funcionamento ou tiver sido consertado sem autorização prévia da distribuidora
.

5.5.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “d”, “e” ou “f” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.3
Caso reste comprovado que não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado nos termos do item anterior, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise
e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “g” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.4
Uma vez que há registro de perturbação, considera-se que esta efetivamente causou o dano reclamado,
exceto se
:

a)
O equipamento for puramente resistivo e o evento registrado for passível de causar apenas subtensão; ou

b)
Em caso de dano em componente eletrônico do equipamento, a fonte de alimentação elétrica estiver em perfeito funcionamento, indicado pelo Laudo de Oficina ou por constatação de Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2.

6.4.1 Nesses casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “h” ou “i” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.5
Independentemente de haver registro de perturbação, as seguintes situações configuram inexistência de nexo causal
:

6.5.1
For constatado em Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2,
que o dano reclamado foi causado por:

a)
Inadequação nas instalações elétricas da unidade consumidora, devendo-se comprovar que essa inadequação efetivamente causou o dano reclamado
;

b)
Uso incorreto do equipamento; ou

c) Uso
de carga na unidade consumidora que provoca distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição.

Ao que se extrai do caderno processual, todas as solicitações dos consumidores/segurados
têm como fundamento picos/oscilação/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de chuvas com descargas elétricas (raios)
.

Os sinistros ocorreram em 30/10/2014 (Andrea Fátima Aparecida Alves), 23/01/2015 (Lorinete dos Reis Capistrano), 29/10/2015 (Scariot D. Dea. EPP), 23/03/2019 (Valdenir Luiz Silva), 25/03/2019 (Curioni e Cardoso Ltda. ME) 05/04/2019 (Kalkmann e Kalkmaann Ltda. EPP), 10/06/2019 (Ediani Targa Rocha).

A Recorrente trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que,
no que tange à Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano
,
não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço
.

Com efeito, os Relatórios da Concessionária de energia elétrica estão em conformidade com as normativas da ANEEL, pois neles constam
todas as possíveis causas de perturbação do sistema elétrico
e tal documento deve ser considerado como prova da regularidade na prestação de serviço de fornecimento, que afasta o nexo de causalidade.

Todavia, no que tange aos demais consumidores/segurados, a sentença deve ser mantida, haja vista que nos termos do item 6.2.2 do Módulo 9 do PRODIST,
"se pelo menos um dos relatórios listados indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante
na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado
".

Em relação à Andrea Fátima Aparecida Alves, o documento de Id. 62029457 evidencia que, em 31/10/2014, foi aberto ordem de serviço em virtude de descarga elétrica atmosférica, inclusive com a observação da concessionária de que ocorreu demora no atendimento devido aos atoleiros na estrada.

Quanto às empresas Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP e Scariot D. Dea. EPP, os documentos de Ids. 62029460 e 62029461, também trazem informação de que ocorreu descarga atmosférica, em 05/04/2019 e 28/10/2015.

Tais documentos não são capazes de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pelos segurados da Apelada. Ao contrário, indicam que houve perturbação que afetaria a unidade consumidora dos usuários na data e hora aproximadas para ocorrência do dano e, esses documentos juntados pela Recorrente, aliados aos que a Apelada apresentou (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Por fim, em relação ao Segurado Valdenir Luiz Silva, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
pois não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data do sinistro não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica.

Assim, diante do conjunto probatório produzidos pelas partes, conclui-se que há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento das indenizações securitárias, no que tange à Andrea Fátima Aparecida Alves, Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP, Scariot D. Dea. EPP e Valdenir Luiz Silva.

De outro norte, diante da juntada de todos os relatórios indicados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que não ocorreu perturbação na rede de energia que pudesse ter afetado a unidade consumidora dos Segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano, deve ser afastada a obrigação reparatória.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Distrito Federal e Territórios,
verbis
:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CELESC E COMPANHIA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS SOFRIDOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS COM A INICIAL INSUFICIENTES.
DOCUMENTO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME INSTRUÇÕES DO MÓDULO 9 DO PRODIST, QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTO NO SISTEMA ELÉTRICO E A FALHA NOS EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 32 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA (CPC, ART. 373, II). SEGURADORA QUE NÃO COMPROVOU CONDUTA OMISSIVA DA RÉ. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPC, ART. 373, I). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03131950820168240023 Concórdia 0313195-08.2016.8.24.0023, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento:
14/07/2020
, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRÔNICOS. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos da consumidora (artigo 2º do CDC) em face da concessionária. 2. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da CEB. 4.
Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.
5. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela CEB. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 6. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-DF 07028705320208070018 DF 0702870-53.2020.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
16/11/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Diante do exposto, peço
venia
ao Relator,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença e afasto o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com os consumidores/segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano.

Com a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser rateado em 60% (sessenta por cento) para a Apelante e 40% (quarenta por cento) para a Recorrida, haja vista que na petição inicial a Autora/Apelada requereu o ressarcimento de valores despendidos com 07 (sete) segurados e o pleito é acolhido apenas em relação a 04 (quatro) deles.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há falar em honorários recursais em favor do patrono da Apelante, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em razão da sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Mapfre Seguros Gerais S.A.

O caso se assemelha aos inúmeros recursos que aportam neste Tribunal, em que a Seguradora, sub-rogada no direito dos consumidores, promove a Ação com o intuito de ser ressarcida dos valores pagos aos segurados, ao argumento de que os defeitos/avarias nos equipamentos eletroeletrônicos ocorreram em virtude da falha do serviço da Concessionária.

Neste caso, a
Recorrida alegou que ressarciu
Andréa Fátima Aparecida Alves, Ediani Targa Rocha, Valdenir Luiz Silva, Lorinete dos Reis Capistrano
e as empresas
Kalkmann e Kalkmann Ltda. EPP, Curioni e Cardoso Ltda. – ME, Scariot D. Dea. EPP
, assim

requereu a condenação da Energisa ao reembolso dos valores despendidos.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular rejeitou as preliminares, acolheu os pedidos e condenou a Apelante ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 51.141,77 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir de cada desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na sessão de 02/12/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho manteve hígida a sentença. Pedi vista dos autos para melhor analisar o acervo probatório, em especial no que tange aos documentos juntados pela Apelante com a contestação, visto que alega que a prova não foi devidamente valorada pelo Julgador singular.

Pois bem. Não há mais dúvidas de que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabe à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC.

Contudo, não pode ser esquecido que ao caso também incidem as regras das regulamentações ANEEL, especialmente a Resolução 414/2010, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

No que tange ao procedimento de ressarcimento, o artigo 205, da Resolução 414/2010, determina que
“a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrência na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.”

O citado Módulo 9 estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo, cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas, impede o indeferimento da solicitação.

E mais: o parecer somente pode ser pelo indeferimento do pedido, se ocorrer uma das situações previstas nos itens 2.7, 3.2, 4.1, 5.5, 6.3, 6.4 ou 6.5 da Seção 9.1, ou no item 2.9 da Seção 9.2, que assim estabelecem:

2.7 A Análise é etapa obrigatória e todos seus documentos devem constar no processo específico, conforme dispõe a Seção 9.4, exceto se, antes da Resposta,
o solicitante registrar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado
.

3.2
Caso a data de Solicitação ultrapasse 90 (noventa) dias da data da suposta ocorrência do dano
, a distribuidora deve:

a) Emitir parecer “indeferido” para a Análise;

b) Emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “a” do item 3.1 da Seção 9.3.

4.1
Independentemente dos exames de tempestividade, de existência do dano ou nexo causal, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise nos casos em que
:

a)
Antes da Resposta, houver pendência de responsabilidade do consumidor por mais de 90 (noventa) dias consecutivos
e este tiver sido devidamente cientificado conforme regulamentação vigente; ou

b)
A perturbação que tenha dado causa ao dano reclamado tiver ocorrido em função de Situação de Emergência ou de Calamidade Pública decretada por autoridade competente
, devendo a cópia do ato de decreto ser encaminhada ao consumidor em anexo à Carta de Indeferimento;

4.1.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “b” ou “c” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

5.5
Considera-se que não cabe ressarcimento nos casos abaixo listados
:

a)
O Laudo de Oficina indicar que: o equipamento está em perfeito estado de funcionamento; ou o mau funcionamento não é decorrente de danos causados pelo fornecimento de energia elétrica; ou, no caso de equipamentos eletrônicos, a fonte retificadora de alimentação não esteja danificada; ou

b)
Durante a Verificação, somente se realizada no prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, o equipamento não for disponibilizado pelo consumidor, estiver em perfeito estado de funcionamento ou tiver sido consertado sem autorização prévia da distribuidora
.

5.5.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “d”, “e” ou “f” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.3
Caso reste comprovado que não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado nos termos do item anterior, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise
e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “g” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.4
Uma vez que há registro de perturbação, considera-se que esta efetivamente causou o dano reclamado,
exceto se
:

a)
O equipamento for puramente resistivo e o evento registrado for passível de causar apenas subtensão; ou

b)
Em caso de dano em componente eletrônico do equipamento, a fonte de alimentação elétrica estiver em perfeito funcionamento, indicado pelo Laudo de Oficina ou por constatação de Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2.

6.4.1 Nesses casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “h” ou “i” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.5
Independentemente de haver registro de perturbação, as seguintes situações configuram inexistência de nexo causal
:

6.5.1
For constatado em Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2,
que o dano reclamado foi causado por:

a)
Inadequação nas instalações elétricas da unidade consumidora, devendo-se comprovar que essa inadequação efetivamente causou o dano reclamado
;

b)
Uso incorreto do equipamento; ou

c) Uso
de carga na unidade consumidora que provoca distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição.

Ao que se extrai do caderno processual, todas as solicitações dos consumidores/segurados
têm como fundamento picos/oscilação/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de chuvas com descargas elétricas (raios)
.

Os sinistros ocorreram em 30/10/2014 (Andrea Fátima Aparecida Alves), 23/01/2015 (Lorinete dos Reis Capistrano), 29/10/2015 (Scariot D. Dea. EPP), 23/03/2019 (Valdenir Luiz Silva), 25/03/2019 (Curioni e Cardoso Ltda. ME) 05/04/2019 (Kalkmann e Kalkmaann Ltda. EPP), 10/06/2019 (Ediani Targa Rocha).

A Recorrente trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que,
no que tange à Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano
,
não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço
.

Com efeito, os Relatórios da Concessionária de energia elétrica estão em conformidade com as normativas da ANEEL, pois neles constam
todas as possíveis causas de perturbação do sistema elétrico
e tal documento deve ser considerado como prova da regularidade na prestação de serviço de fornecimento, que afasta o nexo de causalidade.

Todavia, no que tange aos demais consumidores/segurados, a sentença deve ser mantida, haja vista que nos termos do item 6.2.2 do Módulo 9 do PRODIST,
"se pelo menos um dos relatórios listados indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante
na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado
".

Em relação à Andrea Fátima Aparecida Alves, o documento de Id. 62029457 evidencia que, em 31/10/2014, foi aberto ordem de serviço em virtude de descarga elétrica atmosférica, inclusive com a observação da concessionária de que ocorreu demora no atendimento devido aos atoleiros na estrada.

Quanto às empresas Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP e Scariot D. Dea. EPP, os documentos de Ids. 62029460 e 62029461, também trazem informação de que ocorreu descarga atmosférica, em 05/04/2019 e 28/10/2015.

Tais documentos não são capazes de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pelos segurados da Apelada. Ao contrário, indicam que houve perturbação que afetaria a unidade consumidora dos usuários na data e hora aproximadas para ocorrência do dano e, esses documentos juntados pela Recorrente, aliados aos que a Apelada apresentou (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Por fim, em relação ao Segurado Valdenir Luiz Silva, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
pois não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data do sinistro não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica.

Assim, diante do conjunto probatório produzidos pelas partes, conclui-se que há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento das indenizações securitárias, no que tange à Andrea Fátima Aparecida Alves, Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP, Scariot D. Dea. EPP e Valdenir Luiz Silva.

De outro norte, diante da juntada de todos os relatórios indicados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que não ocorreu perturbação na rede de energia que pudesse ter afetado a unidade consumidora dos Segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano, deve ser afastada a obrigação reparatória.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Distrito Federal e Territórios,
verbis
:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CELESC E COMPANHIA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS SOFRIDOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS COM A INICIAL INSUFICIENTES.
DOCUMENTO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME INSTRUÇÕES DO MÓDULO 9 DO PRODIST, QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTO NO SISTEMA ELÉTRICO E A FALHA NOS EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 32 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA (CPC, ART. 373, II). SEGURADORA QUE NÃO COMPROVOU CONDUTA OMISSIVA DA RÉ. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPC, ART. 373, I). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03131950820168240023 Concórdia 0313195-08.2016.8.24.0023, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento:
14/07/2020
, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRÔNICOS. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos da consumidora (artigo 2º do CDC) em face da concessionária. 2. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da CEB. 4.
Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.
5. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela CEB. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 6. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-DF 07028705320208070018 DF 0702870-53.2020.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
16/11/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Diante do exposto, peço
venia
ao Relator,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença e afasto o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com os consumidores/segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano.

Com a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser rateado em 60% (sessenta por cento) para a Apelante e 40% (quarenta por cento) para a Recorrida, haja vista que na petição inicial a Autora/Apelada requereu o ressarcimento de valores despendidos com 07 (sete) segurados e o pleito é acolhido apenas em relação a 04 (quatro) deles.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há falar em honorários recursais em favor do patrono da Apelante, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021